Tribunal: TJSP
Processo: 2121905-74.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal de Palmital no 2.888, de 10-5-2019, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal, após rejeição do veto integral ao Projeto de Lei no 7, de 18-2-2019, pelo Prefeito – Norma que diminui o percentual da alíquota do ITBI – Incompatibilidade com os arts. 5o, 47, II, XI e XIV, 111, 144, 174, 175 e 176, da CE/89 e art. 113 do ADTC –

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal de Palmital no 2.888, de 10-5-2019, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal, após rejeição do veto integral ao Projeto de Lei no 7, de 18-2-2019, pelo Prefeito – Norma que diminui o percentual da alíquota do ITBI – Incompatibilidade com os arts. 5o, 47, II, XI e XIV, 111, 144, 174, 175 e 176, da CE/89 e art. 113 do ADTC – Inocorrência.
Preliminar.
Análise de ofensa a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do Município de Palmital. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
Mérito.
I - Matéria tributária. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Legitimidade ativa concorrente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para iniciar processo legislativo, quando se tratar de matéria de natureza tributária, ainda que acarrete diminuição de receitas orçamentárias. Precedentes. Tema 682 analisado em sede repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480.
II - Art. 113 do ADTC. Interpretação restritiva. Efeitos que se limitam ao 'Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União', não alcançando os municípios. Inteligência do art. 106 do ADCT. Precedentes deste Órgão Colegiado.
III - Ação improcedente."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000079307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMITAL, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E
JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI,
GERALDO
WOHLERS,
ELCIO
TRUJILLO,
CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E
RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Palmital
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Palmital
Comarca: São Paulo
Voto no 52.429OE
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Lei Municipal de Palmital no 2.888, de 10-5-2019,
promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal,
após rejeição do veto integral ao Projeto de Lei no 7, de
18-2-2019, pelo Prefeito – Norma que diminui o
percentual da alíquota do ITBI – Incompatibilidade
com os arts. 5o, 47, II, XI e XIV, 111, 144, 174, 175 e 176,
da CE/89 e art. 113 do ADTC – Inocorrência.
Preliminar. Análise de ofensa a dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do Município de
Palmital. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
Mérito.
I - Matéria tributária. Violação ao princípio da separação
dos poderes. Inocorrência. Legitimidade ativa concorrente
entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para iniciar
processo legislativo, quando se tratar de matéria de
natureza tributária, ainda que acarrete diminuição de
receitas orçamentárias. Precedentes. Tema 682 analisado
em sede repercussão geral no Recurso Extraordinário com
Agravo no 743.480.
II - Art. 113 do ADTC. Interpretação restritiva. Efeitos que
se limitam ao 'Novo Regime Fiscal no âmbito dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União', não
alcançando os municípios. Inteligência do art. 106 do
ADCT. Precedentes deste Órgão Colegiado.
III - Ação improcedente.”
O Prefeito do Município de Palmital ajuizou ação direta,
com pedido de liminar, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal de Palmital no 2.888, de
10-5-2019, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal, após
rejeição do veto integral ao Projeto de Lei no 7, de 18-2-2019, de autoria
de vereador, pelo requerente. Referida lei "Dá nova redação ao Artigo
10, da Lei n° 1.393, de 16 de janeiro de 1989, que instituiu o Imposto
sobre transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso de
bens imóveis ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição, e dá
outras providências.". O ato normativo impugnado diminuiu o
percentual da alíquota do ITBI no Município de Palmital, de 3, para 2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
3
Eis sua redação:
"Art. 1° O Artigo 10, da Lei n° 1.393, de 16 de janeiro de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"'Artigo 10 A alíquota do imposto será de 2% (dois por
cento).'
"Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.”
Em resumo, argumenta o autor que o ato afronta a
ordem constitucional, pois houve usurpação de competência
legislativa do Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, e também
porque a redução da alíquota provoca “diminuição de receita sem
indicar a respectiva fonte de custeio, afrontando, por via reflexa, leis
de iniciativa do Podre Executivo, correspondentes aos preceitos que
regem a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei
orçamentária anual (Art. 174 e 175, da Constituição Bandeirante), pois
a redução de alíquota tributária atinge metas de resultados fiscais
previstos, o que viola, indiretamente, o princípio da independência
entre os Poderes”. O requerente também alega, de forma genérica, que
a lei viola os princípios da Administração Pública e que não
acompanha a proposição legislativa a estimativa do impacto
orçamentário e financeiro da renúncia de receita decorrente da norma.
Em sua ótica, a lei é incompatível com os arts. 5o, 47, II, XI e XIV, 111,
144, 174, 175 e 176, da CE/89, com dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do Município.
Liminar indeferida, foram os autos processados, com a
solicitação de informações à Câmara Municipal de Palmital, citada a
Procuradora-Geral do Estado e ouvido o Procurador-Geral de Justiça,
fls. 45/48.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
4
Regularmente citada, a Câmara Municipal de Palmital,
representado por seu Presidente, prestou informações e ainda
defendeu a constitucionalidade da norma, fls. 77/85.
O Órgão Especial negou provimento ao Agravo Interno
no 2121905-74.2019.8.26.0000/50000, tirado contra a decisão que
indeferiu o pedido de liminar, fls. 126/132.
Instado a se manifestar para os fins do art. 90, § 2o, da
CE/89, a Procuradoria-Geral do Estado deixou transcorrer o prazo
legal sem manifestação, fls. 138.
Às fls. 141/157, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico,
dr. Wallace Paiva Martins Junior, opinou pela procedência do pedido
para declarar a incompatibilidade da Lei no 2.888, de 10-5-2019, do
Município de Palmital, com os arts. 144 e 297 da Constituição Estadual
por sua remissão ao art. 113 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal. A ementa da peça ministerial resume a questão
da
seguinte
forma:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
TRIBUTÁRIO.
FINANCEIRO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 2.888, DE 10 DE MAIO DE
2019, DO MUNICÍPIO DE PALMITAL. LEI TRIBUTÁRIA BENÉFICA.
REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ITBI. INICIATIVA PARLAMENTAR.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 682 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CAUSA DE PEDIR ABERTA. PROCESSO LEGISLATIVO.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA
DOS
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. RENÚNCIA DE RECEITA. NECESSIDADE DE
ESTIMAVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 113 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. 1. A Constituição Estadual é o
exclusivo parâmetro de controle na sindicância de constitucionalidade
de lei municipal por via de ação direta, sendo inadmissível seu
contraste com a Lei Orgânica Municipal ou com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, inclusive se alegado com base no art. 111 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
5
Constituição Estadual por consistir em ofensa indireta e reflexa. 2. Lei
municipal de iniciativa parlamentar que reduz a alíquota do ITBI de
três para dois por cento. 3. Inexistência de violação à separação de
poderes, pois a iniciativa legislativa em matéria tributária é comum ou
concorrente. Incidência do Tema de Repercussão Geral n. 682 do
Supremo Tribunal Federal. 4. Causa de pedir aberta. Vício formal, por
violação ao processo legislativo constitucionalmente previsto, cuja
reprodução é obrigatória no âmbito municipal, por força do disposto
nos artigos 144 e 297 da Carta Paulista. 5. Processo legislativo que deve
ser instruído com a estimava do impacto orçamentário e financeiro nas
hipóteses em que a proposição preveja renúncia de receita, em
obséquio ao artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal. 6. Procedência do pedido.”
É o relatório.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo Prefeito do Município de Palmital contra ato normativo
editado pela Câmara Municipal, na forma da Lei no 2.888, de 10-5-2019,
argumentando o requerente que o Poder Legislativo Municipal, ao
promulgar o Projeto de Lei no 07, de 18-2-2019, que reduziu o
percentual da alíquota do ITBI, de autoria de vereador, violou os arts.
5o, 47, II, XI e XIV, 111, 144, 174, 175 e 176 da CE/89.
De início, necessário afastar a análise de violação à Lei
de Responsabilidade Fiscal, à Lei Orgânica do Município e a
dispositivos da Constituição Federal que não sejam de observância
obrigatória pelos Estados e Municípios ou que não foram
reproduzidos pela Constituição Estadual, pois apenas a Constituição
Estadual deve ser parâmetro de controle abstrato de normas, art. 125, §
2o, CF/88. Também a contrariedade reflexa ou indireta ao texto da
constituição não podem ser aferidas por via principal.
Quanto ao mérito, a ação improcede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
6
A iniciativa do processo legislativo referente à
disciplina jurídica de tributos é concorrente entre os Poderes Executivo
e Legislativo, por isso inexiste ofensa às regras de iniciativa e de
separação de poderes.
Não há no texto da Constituição Estadual de 1989 regra
que estabeleça ser da competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre matéria tributária.
Segundo o art. 24, § 2o, compete, exclusivamente, ao Governador do
Estado a iniciativa das leis que disponham sobre criação e extinção de
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração; criação e
extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública,
observado o disposto no artigo 47, XIX; organização da Procuradoria
Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado, observadas as
normas gerais da União; servidores públicos do Estado, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; militares,
seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para inatividade, bem como
fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar; e criação, alteração
ou supressão de cartórios notariais e de registros públicos.
A lei impugnada não trata da estrutura ou da atribuição
de órgãos da Prefeitura Municipal nem do regime jurídico de
servidores públicos.
Por outro lado, o art. 174 refere-se apenas às leis
orçamentárias que institui o plano plurianual, estabelece as diretrizes
orçamentárias e os orçamentos anuais.
Esse tema foi analisado em sede de repercussão geral,
pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que a Suprema Corte fixou
a orientação de que não existe previsão de iniciativa exclusiva do
Chefe do Executivo, em matéria tributária, acentuando, inclusive,
“Ainda que acarretem diminuição de receitas arrecadadas, as leis que
concedem benefícios fiscais tais como isenções, remissões, redução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
7
base de cálculo ou alíquota não podem ser enquadradas entre as leis
orçamentárias a que se referem o art. 165 da Constituição Federal”:
“Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2.
Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei
municipal
que
revoga
tributo.
Iniciativa
parlamentar.
Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto
constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo
em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso
provido. Reafirmação de jurisprudência.” (Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480 Minas Gerais, j. em
10-10-2013, Tema 682).
E justamente por não se tratar de lei orçamentária, mas
sim de lei tributária benéfica, ainda que seus efeitos reflitam no
orçamento do ente público, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
não há inconstitucionalidade em o Poder Legislativo deflagrar
processo legislativo em matéria tributária, inexistindo ofensa às regras
de iniciativa e de separação de poderes: “AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
CONCORRÊNCIA
ENTRE
PODER
LEGISLATIVO
E
PODER
EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE
AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO
MUNICIPAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA A
DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SE MANTÊM POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O recurso extraordinário é cabível
contra acórdão que julga constitucionalidade in abstracto de leis em
face da Constituição Estadual, quando for o caso de observância ao
princípio da simetria. Precedente: Rcl 383, Tribunal Pleno, Rel. Min.
Moreira Alves. 2. A iniciativa para início do processo legislativo em
matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao
Poder Executivo (art. 61, § 1o, II, b, da CF). Precedentes: ADI 724-MC,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-
ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de
06.09.2011; RE 362.573- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje
de 17.08.2007). 3. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela
inconstitucionalidade formal de lei em matéria tributária por entender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
8
que a matéria estaria adstrita à iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, dada a eventual repercussão da referida lei no orçamento
municipal. Consectariamente, providos o agravo de instrumento e o
recurso extraordinário, em face da jurisprudência desta Corte. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. no Ag. de
Inst. No 809.719 MG, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. em
9-4-2013).
Nesse sentido, também é orientação deste Col. Órgão
Especial: “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 4.768, de 17 de
abril de 2014, do Município de Suzano, que 'dispõe sobre a concessão
de isenção do pagamento do IPTU aos imóveis locados por templos
religiosos'. Ausência de inconstitucionalidade formal decorrente de
vício de iniciativa. Entendimento consagrado pelo E. STF de que de
que a competência para iniciar processo legislativo sobre matéria
tributária não é privativa do Poder Executivo. Inocorrência de criação
de despesa sem a correspondente previsão de custeio. Desrespeito,
contudo, ao artigo 163, incisos II e VI, 'b', e § 4o, da Constituição
Estadual. Violação ao princípio da isonomia tributária. Dentro do
grupo escolhido para se beneficiar da isenção tributária (entidades
religiosas que são locatárias de imóveis no Município de Suzano), o
estabelecimento de qualquer restrição ou distinção desmotivada
representa uma verdadeira violação ao princípio da isonomia e limita
indevidamente
a
liberdade
religiosa.
Configurada
a
inconstitucionalidade da expressão 'há pelo menos 06 (seis) meses'
(g.n.), constante do caput do artigo 2o da lei vergastada. Ação julgada
parcialmente procedente.” (ADI no 2253861-24.2016.8.26.0000, Rel. p/ o
acórdão Des. Moacir Peres, j. 31-5-2017). (Destacou-se)
“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Pretensão que
envolve a Lei no 4.913, de 11 de setembro de 2015, do Município de
Suzano, a qual autoriza o Poder Público 'a conceder isenção do
pagamento do IPTU aos imóveis que sediam instituições esportivas,
culturais e de promoção social, sem fins lucrativos, conforme
especifica' - Inexistência de ofensa às regras de iniciativa e de
separação de poderes - Iniciativa do processo legislativo referente à
matéria tributária que é concorrente entre os Poderes Executivo e
Legislativo - Inconstitucionalidade
Configuração - Controle

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
9
concentrado que possui causa de pedir aberta - Inviabilidade da
criação, pelo Poder Legislativo, de lei autorizativa para atuação do
Poder Executivo - Texto que não cria a isenção e sim entrega a
competência para tanto - Poder regulamentar do Chefe do Executivo
que é realizado através de decretos - Temas tributários benéficos, como
a isenção de um imposto, que só podem ser feitos por lei específica -
Reserva legal prevista no art. 163, § 6o, da Constituição Estadual - Ação
procedente.” (ADI no 2247517-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro
Passos, j. em 22-3-2017). (Destacou-se)
“Parâmetro de constitucionalidade. Compatibilidade
entre a Lei Complementar Municipal no 47, de 18.10.2013, de
Hortolândia, e dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica
Municipal. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2o, da
Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição do Estado de São Paulo.
Precedentes. Não conheço da ação quanto aos parâmetros apontados
Constituição Federal e LOM. Ação Direta de Inconstitucionalidade
Hortolândia. Lei Complementar Municipal no 47, de 18 de outubro
de 2013, de iniciativa parlamentar, concedendo desconto de 50%
(cinquenta por cento) do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU, aos imóveis localizados nas vias públicas
onde são realizadas feiras-livres, bem como ao imóvel que tenha
instalado em sua calçada, ponto de parada de ônibus.
Admissibilidade. Competência concorrente em se tratando de
matéria tributária. Art. 61 da Constituição Federal e art. 24 da
Constituição Estadual. Precedentes. Improcedente a ação, na parte
conhecida.” (ADI no 2.159.221-29.2016.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos
Santos, j. em 7-12-2016). (Destacou-se)
Por fim, nos termos do art. 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), o disposto nos arts. 107 a 113,
também do ADCT, todos introduzidos pela EC no 95, de 15-12-2016,
deve ser interpretado restritivamente, não se aplicando aos
municípios. Seus efeitos limitam-se ao “Novo Regime Fiscal no âmbito
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União”:
"Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
10
âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que
vigorará por vinte exercícios financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias."
(...)
"Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere
despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro."
Nesse
sentido:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Pretensão que envolve a Lei no
11.865, de 11 de fevereiro de 2019, de autoria do Poder Legislativo
local, que 'estabelece desconto de 15% (quinze por cento) no
pagamento de IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana
dos imóveis lindeiros localizados nas margens da Rodovia Raposo
Tavares no âmbito do município de Sorocaba e dá outras providências'
Leis infraconstitucionais e arguida Planta Genérica de Valores local
que não servem de parâmetro de análise da ação de controle
concentrado de constitucionalidade, enquadrando-se no controle de
legalidade Inconstitucionalidade Não configuração Iniciativa do
processo legislativo referente à matéria tributária que é concorrente
entre os Poderes Executivo e Legislativo Reflexo no orçamento
municipal que não se confunde com a competência para legislar
Criação de normas tributárias e não de leis orçamentárias

Observância da Tese de Repercussão Geral no 682 do E. Supremo
Tribunal Federal
Precedentes deste C. Órgão Especial
Não
ocorrência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva Norma
que traz aspectos objetivos e condiciona a sua aplicação a habitações
populares e que sejam afetadas pelo tráfego constante da rodovia,
configurando diretamente a aplicação do princípio da capacidade
contributiva
assegurando
o
princípio
da
isonomia,
constitucionalmente previsto Não incidência do art. 113 do ADCT
aos municípios por integrar, nos termos do art. 106, também do
ADCT, o 'Novo Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União'
Ação improcedente.” (ADI no
2167905-35.2019.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. em 22-10-2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
11
(destacou-se)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Lei Complementar 44/2019, que dispõe sobre a alteração do inciso III,
do art. 254, da Lei Complementar no 007/2007 Código Tributário
Municipal, e que ampliou a metragem para fins de isenção de Imposto
Predial Territorial Urbano, de oitenta para cem metros quadrados de
área
construída.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
DE
INICIATIVA
LEGISLATIVA. Exclusiva competência do Chefe do Poder Executivo
não caracterizada. Inteligência da Constituição do Estado de São Paulo
e da jurisprudência do E. STF e deste C. Órgão Especial. Ausência de
violação do Pacto Federativo e do princípio constitucional da
separação de poderes. A lei municipal impugnada não cria ou altera a
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local
nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual
não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal na
legislação impugnada. Pacífico o entendimento do C. STF no sentido
de que a norma de isenção de Imposto Territorial Urbano (IPTU) tem
natureza tributária, e não orçamentária, sendo a iniciativa de
competência concorrente entre os Poderes Legislativo e Executivo.
QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE TESE DE REPERCUSSÃO
GERAL - TEMA 682, ARE 743.480, Rel. Min. GILMAR MENDES,
assim definido: 'Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de
iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que
concedem
renúncia
fiscal.'
ARTIGO
113,
DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Artigo
que não se aplica aos municípios. Aclara o artigo 106, do mencionado
ADCT (inserto pela EC de número 95/16) que os artigos 107 a 114
integram o 'Novo Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União'. O mencionado artigo 113, então, há de
ser interpretado de acordo com essa diretriz, aplicando-se no âmbito
restrito
exposto
no
parágrafo
anterior.
Precedentes.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL ANTE A INFRINGÊNCIA
DOS PRECEITOS CONTIDOS NO ARTIGO 111, DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Inocorrência. Cuida-se de lei que
amplia a hipótese legal de isenção de 'IPTU'. Não disciplina de modo
direto, portanto, a administração pública, seu funcionamento, quadro
de servidores, etc. Posto que atinente a matéria tributária, afetará a
administração pública apenas de modo reflexo. Destarte inadequado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
12
portanto, seu exame com fundamento no dispositivo mencionado.
Ainda se admitida a tese ofertada, porém, não se nota qualquer lesão
aos princípios trazidos pelo artigo, posto que a lex prevê tratamento
díspar a pessoas com características singulares e aparenta buscar,
materialmente, o pleno atendimento dos princípios da isonomia e
capacidade contributiva. Sua inserção no ordenamento jurídico
municipal, por tal razão, não implicará em necessária ofensa aos
princípios elencados no artigo 111, da Constituição Bandeirante.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.”
(ADI
no
2128891-44.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski, j. em 25-9-2019).
(destacou-se)
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Lei
Complementar n° 2.896, do Município de Ribeirão Preto, que prevê a
concessão de benefício tributário por adoção de ações ecológicas no
âmbito municipal. Violação ao artigo 113, do ADCT, da CF. Não
ocorrência. Como exposto no artigo 106 da Emenda Constitucional n°
95, de 15 de dezembro de 2016, que instituiu o 'Novo Regime Fiscal',
o âmbito da incidência de mencionado dispositivo se restringe ao
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, não se aplicando
aos Municípios. Precedente deste Órgão Especial no sentido de que
o 'Novo Regime Fiscal', instituído pela Emenda Constitucional
n°95/2016, não se aplica aos Municípios. O diploma impugnado não
aborda matéria orçamentária, dispondo sobre direito tributário.
Inaplicáveis às suas disposições ou ao projeto que o antecedeu,
portanto, as exigências previstas no artigo 174, caput, e §6°, da CE.
Precedentes do STF e deste Colegiado. Afastada, ainda, a suposta
violação ao artigo 176, incisos I e II, da Constituição Estadual. Lei
Complementar Municipal que instituiu concessão de desconto
tributário aos contribuintes do IPTU que atenderem às suas exigências
somente a partir do exercício orçamentário seguinte àquele em que for
requerido. Consequente possibilidade de que sejam inseridos no
projeto da lei orçamentária anual os impactos e possíveis medidas
compensatórias relativas à renúncia de receita concretizada por meio
do benefício tributário em comento. Doutrina. Ação julgada
improcedente.” (ADI no 2201892-96.2019.8.26.0000, Rel. Des. Márcio
Bartoli, j. em 20-3-2019). (destacou-se)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2121905-74.2019.8.26.0000 -Voto no 52.429OE
13
Diante desse quadro, julga-se improcedente a ação.
CARLOS BUENO
RELATOR